Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600533-10.2024.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600533-10.2024.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 19/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600533-
10.2024.6.16.0067, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Amilton Severino de Paula, relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da
Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão do conjunto de
irregularidades, em especial a existência de recursos de origem não identificada e aplicação
irregular do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, devendo ser devolvidos ao Tesouro
Nacional os valores de R$ 700,00 (setecentos reais) e R$ 597,00 (quinhentos e noventa e sete reais),
respectivamente. (Prestação de contas eleitorais final do requerente Amilton Severino de Paula que
concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Liberal no município de Astorga, referente as eleições
municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve despesa de combustível
com recursos do FEFC. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
AMILTON SEVERINO DE PAULA (RECORRENTE)
RENAN HENRIQUE MALAQUIAS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44742549
26/09/2025
18:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44742549 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618361778300000043680563
Número do documento: 25092618361778300000043680563
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:24:05
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.444

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600533-
10.2024.6.16.0067 – Astorga – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: AMILTON SEVERINO DE PAULA
ADVOGADO: RENAN HENRIQUE MALAQUIAS - OAB/PR65262
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CESSÃO DE
VEÍCULO.
PROPRIEDADE
NÃO
COMPROVADA.
IRREGULARIDADE.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. GASTOS COM COMBUSTÍVEL.
DISPÊNDIOS CUSTEADOS COM RECURSOS DO FEFC. IRREGULARIDADE.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. VALORES E PERCENTUAIS
EXPRESSIVOS.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou
desaprovadas as contas de candidato a vereador nas Eleições 2024,
determinando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em virtude da
ausência de comprovação da propriedade de veículo cedido à campanha e da
não comprovação de gastos com combustível custeado com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Definir se a ausência de comprovação da propriedade de veículo cedido à
campanha enseja irregularidade e a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional;

Num. 44742549 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618361778300000043680563
Número do documento: 25092618361778300000043680563
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:24:05
II.II. Definir se os gastos com combustível para veículo cuja cessão não restou
devidamente comprovada, custeados com recursos do FEFC, configuram
irregularidade e enseja o recolhimento ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Nos termos do art. 21, inciso II, o art. 25, caput, e o art. 58, inciso II, todos da
Resolução TSE nº 23.607/2019, as cessões temporárias de veículo devem ser
comprovadas por meio de contrato de cessão, acompanhado do comprovante de
propriedade do bem cedido temporariamente à campanha eleitoral, a fim de que
seja verificada a origem do recurso estimável.
III.II. A ausência de comprovação clara acerca da origem dos veículos
compromete a transparência das contas e a fiscalização pela Justiça Eleitoral,
devendo o valor equivalente ser recolhido ao Tesouro Nacional, como determina
o art. 32, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
III.III. O gasto com combustível, custeado com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, para veículo cuja cessão não restou
comprovada, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, por expressa disposição
do art. 79, § 1º, da mencionada Resolução.
III.IV. A irregularidade verificada é de R$ 1.297,00, o que corresponde a 43% da
movimentação financeira, o que extrapola os limites impostos pela
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte, para aprovação com
ressalva, consubstanciando-se hipótese de desaprovação.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TRE-PR, PC nº 060356853, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 29/06/2023;
TRE-PR, RE nº 060068971, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
03/07/2025;
TSE, AgR-REspe 0601306-61, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
23.11.2020.
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/1997, art. 38, § 2º; Resolução TSE nº 23.607/2019,
arts. 21, II, 25, 32, § 1º, 35, § 11, I e II, 58, II, 60, III, 79, § 1º.

Num. 44742549 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618361778300000043680563
Número do documento: 25092618361778300000043680563
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:24:05
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Amilton Severino de Paula, candidato não
eleito ao cargo de vereador em Astorga, contra a sentença proferida pelo juízo da 67ª
Zona Eleitoral de Astorga que julgou desaprovadas suas contas relativas às Eleições
2024 e determinou o recolhimento de R$ 1.297,00 ao Tesouro Nacional, em virtude da
ausência de comprovação da propriedade de veículo cedido à campanha, e da não
comprovação de gastos com combustível custeado com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.
Nas razões recursais, aduziu, em síntese, que: a) embora haja uma falha formal na
declaração da cessão, a imposição de devolução do valor estimado se
mostra excessivamente gravosa e desproporcional; b) tratando-se de despesa de
natureza estimável, significa que não houve desembolso financeiro ou trânsito de recursos
monetários na campanha; c) impor ao candidato uma sanção pecuniária, obrigando-o a
despender recursos próprios para restituir tal valor, representa uma penalidade que
extrapola os limites da razoabilidade; d) o § 11 do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/19
excepciona a regra contida no § 6º do mesmo artigo, trazendo alguns requisitos que, caso
preenchidos, possibilita a utilização de recursos do FEFC para custeio de combustível em
veículo próprio; e) a documentação apresentada à Justiça Eleitoral comprova a
regularidade da despesa, conforme exigências previstas no artigo 35, § 11, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, afastando qualquer alegação de irregularidade quanto à aplicação
dos valores; f) a imposição de devolução de valores em situações como esta contraria o
entendimento firmado em precedentes eleitorais. Requereu, assim, a reforma da
sentença, para que sejam aprovadas as contas, ainda que com ressalvas, bem como seja
afastada a devolução dos valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por entender que as irregularidades verificadas na cessão do veículo configuram
omissão de receita estimável e prejudicam a comprovação das despesas com
combustível, o que conduz à desaprovação das contas.

Num. 44742549 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618361778300000043680563
Número do documento: 25092618361778300000043680563
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:24:05
É o relatório.
II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DA IRREGULARIDADE NA CESSÃO DE VEÍCULOS
Sobre as cessões temporárias de bens para campanha, o art. 21, inciso II, o art. 25,
caput, e o art. 58, inciso II, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõem que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão
ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
[...]
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro,
com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária (o) do bem ou
é a (o) responsável direto pela prestação de serviços;
Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas
e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem
ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua
realização e comprovadas por: [...] II - instrumento de cessão e comprovante de
propriedade do bem cedido pela doadora ou pelo doador, quando se tratar de
bens cedidos temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao partido político;

Como se vê, as cessões temporárias de veículo devem ser comprovadas por meio de
contrato de cessão, acompanhado do comprovante de propriedade do bem cedido
temporariamente à campanha eleitoral, a fim de que seja verificada a origem do recurso
estimável.
No caso em análise, após mais de uma ratificação das contas, os dois contratos de
cessão foram apresentados em nome do prestador, mas os comprovantes de propriedade
do veículo constam em nome de Laudete dos Santos.
Diante desse fato, o prestador não se desincumbiu do ônus de comprovar, por meio de
outros elementos, que os veículos lhes pertenciam, a fim de que pudesse ser aplicada a

Num. 44742549 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618361778300000043680563
Número do documento: 25092618361778300000043680563
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:24:05
dispensa prevista no art. 60, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Com efeito, não restou esclarecida a origem dos referidos veículos, o que compromete a
transparência das contas e a fiscalização pela Justiça Eleitoral, devendo o valor
equivalente a R$ 700,00 ser recolhido ao Tesouro Nacional, como determina o art. 32, §
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Há que se concluir, assim, pela manutenção da sentença neste aspecto.

II.III. DA IRREGULARIDADE NAS DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS
A propósito dos gastos eleitorais com combustíveis, a Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese
de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha,
para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que
feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis
utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual
conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em na campanha para este fim.

Como se vê, a regularidade da despesa com combustível pressupõe a declaração e a
respectiva comprovação da locação ou da cessão de veículos para atividades de
campanha. Trata-se de exigência que decorre não apenas da literalidade da norma, mas
também dos princípios da transparência, da moralidade e do controle efetivo dos gastos
eleitorais.

Num. 44742549 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618361778300000043680563
Número do documento: 25092618361778300000043680563
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:24:05
No caso em exame, nada obstante a recorrente tenha declarado gastos com combustível
no valor de R$ 597,00, não comprovou de forma adequada a cessão temporária de
veículos que justificassem a despesa, conforme exige o art. 58, inciso II, da Resolução
TSE nº 23.607/19, que assim dispõe:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem
ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua
realização e comprovadas por:
[...]
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;

A regularidade da cessão temporária de bens depende de comprovação inequívoca da
propriedade do bem cedido (Prestação de Contas Eleitorais nº 060356853, Acórdão,
Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data
29/06/2023).
Diante da falta de comprovação clara acerca da propriedade do bem, conclui-se que a
cessão temporária de veículo não está devidamente demonstrada e, por consequência,
não é apta a justificar os gastos com combustível.
É neste sentido o entendimento desta egrégia Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
AUSÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
DE
VEÍCULO
CEDIDO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
PROPRIEDADE
DE
VEÍCULO.
AUSENTE
COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL. RECEBIMENTO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por suplente de vereadora no
município de Toledo, contra sentença que aprovou com ressalvas suas contas de
campanha referentes às Eleições 2024, determinando a devolução de R$ 699,90
ao Tesouro Nacional.
1.2 A recorrente apresentou contrato de cessão de veículo em sede recursal,
buscando sanar a irregularidade apontada.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da sentença em
razão da ausência do comprovante de propriedade do veículo cedido.

Num. 44742549 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618361778300000043680563
Número do documento: 25092618361778300000043680563
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:24:05
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de contrato de
cessão de veículo em sede recursal, sem a comprovação da propriedade do bem,
é suficiente para afastar a irregularidade na prestação de contas e a
determinação de devolução de valores ao erário, em face de gastos com
combustível não devidamente comprovados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Nos termos do artigo 35, § 11, inciso II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, os gastos com combustíveis só são considerados despesas
eleitorais regulares quando há comprovação de que foram utilizados em veículos
declarados na prestação de contas.
[...]
3.5 A ausência de comprovação da propriedade do veículo utilizado na campanha
configura abastecimento irregular com recursos de campanha e compromete a
regularidade e a transparência das contas de campanha, conforme jurisprudência
do Tribunal Regional Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a sentença que
julgou as contas eleitorais aprovadas com ressalvas.
Tese de Julgamento: 1. A ausência de registro de veículos na prestação de
contas inviabiliza a comprovação da regularidade dos gastos com combustíveis,
ensejando a desaprovação das contas quando a irregularidade compromete a
transparência e a confiabilidade da prestação de contas. 2. A apresentação de
contrato de cessão de veículo em sede recursal, sem a comprovação da
propriedade do bem, não é suficiente para afastar a irregularidade na prestação
de contas e a determinação de devolução de valores ao erário. 3. A comprovação
da propriedade do bem cedido é requisito essencial para a regularidade dos
gastos com combustível em campanha eleitoral.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº 23.607/2019,
arts. 35, § 11, 21, inciso II e 58, II.
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº060068971, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE - DJE, 03/07/2025.

Como o pagamento da despesa irregular foi realizado com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, a restituição de R$ 597,00 ao
Tesouro Nacional, imposta pela r. sentença, mostra-se acertada, nos termos do art. 79, §
1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Há que se concluir, assim, pela manutenção da sentença neste aspecto.

Num. 44742549 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618361778300000043680563
Número do documento: 25092618361778300000043680563
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:24:05

II.IV. DA ANÁLISE GLOBAL DAS CONTAS
A soma das irregularidades constatadas na prestação de contas perfaz o montante de R$
1.297,00, que corresponde a aproximadamente 43% da movimentação financeira de
campanha.
Para aprovação das contas com ressalva, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral,
adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa, que: a) os
valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as irregularidades,
percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades não tenham natureza
grave (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
Como se vê, a irregularidade excede os limites adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral
para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que as
contas possam ser aprovadas com ressalvas, consubstanciando-se hipótese de
desaprovação.

III - DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

Num. 44742549 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/09/2025 18:36:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092618361778300000043680563
Número do documento: 25092618361778300000043680563
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/09/2025 14:24:05

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600533-
10.2024.6.16.0067 - Astorga - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTE: AMILTON SEVERINO DE PAULA - Advogado do(a) RECORRENTE:
RENAN HENRIQUE MALAQUIAS - PR65262 - RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL
DE ASTORGA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
23.09.2025